Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. AFASTAMENTO DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A PEDIDOS JÁ ACOLHIDOS NA SENTENÇA. PRIMARIEDADE TÉCNICA. PEQUENO VALOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REDUZIDA OFENSIVIDADE. ABSOLVIÇÃO.
1. O interesse recursal pressupõe a presença do binômio necessidade e adequação e, por isso, não se configura quando a sentença já acolhe integralmente os pedidos defensivos referentes à causa de diminuição do furto privilegiado, ao regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. A autoria e a materialidade do crime de furto simples se comprovam por meio de elementos documentais e testemunhais colhidos na fase investigativa e judicial, que revelam a subsunção formal da conduta ao tipo penal do CP, art. 155.
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
4. O pequeno valor da quantia subtraída, inferior a 10% do salário mínimo vigente à época, a restituição imediata e integral do bem, a primariedade técnica do agente, a inexistência de violência ou grave ameaça e a baixa lesividade concreta evidenciam reduzida reprovabilidade e afastam a necessidade de intervenção penal.
5. A existência de processo anterior sem trânsito em julgado ao tempo dos fatos não impede o reconhecimento da atipicidade material, por inexistir reincidência. Permanece hígido o entendimento de que registros criminais não definitivos não podem ser utilizados em prejuízo do réu.
6. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, é cabível o reconhecimento da insignificância penal, com consequente absolvição do réu pela atipicidade material da conduta (CPP, art. 386, III).
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.